Tribunal: STJ
Processo: 5016753-25.2023.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856925 - RS (2025/0049839-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
AGRAVADO
: ELIANE CECILIA BARBOSA NOTARJAGAMOS
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
cerceamento
de
defesa,
considerando
suficientes
os
documentos nos autos para o julgamento. Afastou a preliminar
de abuso do direito de demandar e de litigância de má-fé.
Considerou abusivos os juros remuneratórios pactuados, por
estarem acima da taxa média de mercado, e permitiu a
compensação de valores e repetição do indébito de forma
simples.
3. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. O recurso
especial foi inadmitido com base nas Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão das
cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros
remuneratórios, pode ser realizada com base na comparação
com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central,
sem considerar as peculiaridades do caso concreto.
5. Outra questão em discussão é a alegação de cerceamento de
defesa pela não realização de prova pericial contábil, em
violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC.
III. Razões de decidir
6. A análise das cláusulas contratuais e a comparação com a
taxa média de mercado exigem reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula 83 do STJ, que
Documento eletrônico VDA48290492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 25f1c16e-a147-4102-9960-f98360298593

impede o recurso especial quando a decisão está alinhada ao
entendimento pacificado.
8. Não houve cerceamento de defesa, pois a controvérsia
envolvia matéria de direito e os documentos nos autos eram
suficientes, dispensando a prova pericial.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48290492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/06/2025 17:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 25f1c16e-a147-4102-9960-f98360298593

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856925 - RS (2025/0049839-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
AGRAVADO
: ELIANE CECILIA BARBOSA NOTARJAGAMOS
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
cerceamento
de
defesa,
considerando
suficientes
os
documentos nos autos para o julgamento. Afastou a preliminar
de abuso do direito de demandar e de litigância de má-fé.
Considerou abusivos os juros remuneratórios pactuados, por
estarem acima da taxa média de mercado, e permitiu a
compensação de valores e repetição do indébito de forma
simples.
3. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. O recurso
especial foi inadmitido com base nas Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão das
cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros
remuneratórios, pode ser realizada com base na comparação
com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central,
sem considerar as peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA48062081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: ee7465ff-ac29-4e6c-87c1-23ccbdd17c7b

5. Outra questão em discussão é a alegação de cerceamento de
defesa pela não realização de prova pericial contábil, em
violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC.
III. Razões de decidir
6. A análise das cláusulas contratuais e a comparação com a
taxa média de mercado exigem reexame de provas, o que é
vedado em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula 83 do STJ, que
impede o recurso especial quando a decisão está alinhada ao
entendimento pacificado.
8. Não houve cerceamento de defesa, pois a controvérsia
envolvia matéria de direito e os documentos nos autos eram
suficientes, dispensando a prova pericial.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S
/A contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
que que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal – CF.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão violou os artigos 421 do Código Civil e 927 do CPC ao
reconhecer a abusividade da taxa de juros com base exclusiva na “taxa média de
mercado” divulgada pelo Banco Central, sem considerar as peculiaridades do caso
concreto, como o alto risco de inadimplência de seu público-alvo. Argumenta que a
decisão ignorou a função social do contrato e a liberdade contratual, além de
contrariar entendimento do STJ, segundo o qual a taxa média do Bacen é apenas
um referencial, não podendo ser usada isoladamente como parâmetro de
abusividade. Alega ainda que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a
produção de prova pericial contábil, em violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do
CPC. .
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice da
Súmula 83 do STJ, bem como das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta apresentada.
Documento eletrônico VDA48062081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: ee7465ff-ac29-4e6c-87c1-23ccbdd17c7b

É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que não houve
cerceamento de defesa, pois os documentos constantes nos autos eram suficientes
para o julgamento e foram devidamente analisados. Afastou a preliminar de abuso
do direito de demandar e de litigância de má-fé, por ausência dos requisitos do art.
80 do CPC. Considerou abusivos os juros remuneratórios pactuados, por estarem
muito acima da taxa média de mercado conforme tabela do BACEN, mantendo a
limitação imposta na sentença. Reconheceu a descaracterização da mora e permitiu
a compensação de valores e repetição do indébito de forma simples, mantendo a
sentença.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições
do contrato firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria
imprescindível reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão
recorrida, providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
" (Súmula 5/STJ) e que
contratual não enseja recurso especial
"A pretensão de
(Súmula 7/STJ).
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48062081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: ee7465ff-ac29-4e6c-87c1-23ccbdd17c7b

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010

No que toca à apontada violação ao art. 927 do Código de Processo
Civil, observa-se que o referido dispositivo não foi objeto de análise específica e
fundamentada pelo acórdão recorrido, tampouco pelo acórdão dos embargos de
declaração, que se limitou a rejeitar a pretensão recursal sem enfrentar
concretamente a tese relativa à obrigatoriedade de observância dos precedentes
qualificados. Diante disso, incide, na espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “inadmissível o recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada
pelo tribunal
”.
a quo
Por fim, a tese de cerceamento de defesa, baseada na suposta violação
aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, não se sustenta. Conforme destacado pelo
Tribunal de origem, a controvérsia envolvia exclusivamente matéria de direito e os
documentos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa,
tornando desnecessária a produção de prova pericial. Nessas condições, o
Documento eletrônico VDA48062081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: ee7465ff-ac29-4e6c-87c1-23ccbdd17c7b

magistrado agiu no legítimo exercício de sua função como destinatário da prova, nos
termos do princípio do livre convencimento motivado, razão pela qual não há que se
falar em violação ao contraditório ou em cerceamento de defesa.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: ee7465ff-ac29-4e6c-87c1-23ccbdd17c7b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.856.925 / RS
Número Registro: 2025/0049839-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50167532520238210019
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: ELIANE CECILIA BARBOSA NOTARJAGAMOS
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:18
Código de Controle do Documento: 25aed342-810f-4715-9ddf-307730f1dcf3

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:18
Código de Controle do Documento: 25aed342-810f-4715-9ddf-307730f1dcf3